Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713465-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA, YURI MACEDA DE ALMEIDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA e YURI MACEDA DE ALMEIDA contra suposto ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, não especificado na peça de impetração, mas que consistiria na alteração pela banca examinadora contratada para realização do concurso público para o provimento dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do quadro e pessoal do TJDFT, a qual teria o condão de lhes causar prejuízos que especifica . A impetrante não indica nenhum ato específico da autoridade apontada como coatora, sustentando, no entanto, que “a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação, de modo que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo, que, no caso em tela, é dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja competência se destina a rever atos ou situações previstas neste edital, objeto de impugnação”. Relatam os impetrantes que “revelaram-se surpresos e desestabilizados com a modificação da realização da prova para outra Unidade da Federal, a menos de um mês da data da prova, isto é, para a cidade Goiânia, que dista 209 km da cidade de Brasília, visto que, diante da necessidade de planejamento para compra de passagem e hospedagem para concorrer ao certame, devido ao aumento absurdo dos preços dos referidos serviços, bem como a escassez de voos e redução da malha aérea em várias localidades do país, os impetrantes, que são residentes da cidade Aracaju/SE e Felisberto/MG, respectivamente, realizaram a reserva em hotel na cidade de Brasília, bem como efetuaram a comprar de passagens, com antecedência, para a cidade onde se realizaria o referido certame, em consonância com o edital do concurso, consoante se avista do acervo probatório anexado à exordial”. Discorrem acerca dos princípios constitucionais violados, e requerem, ao final, a concessão de liminar no fito de “assegurar a participação dos impetrantes no certame, com local de prova a ser estabelecido dentro do Distrito Federal, ou, ao menos, subentendo-se “cidade próxima”, as cidades satélites em torno do DF”, o que buscam ver confirmado quando da apreciação do mérito. As custas iniciais foram recolhidas no ID 34867924 e 34867925, e o mandado de segurança foi instruído com documentos de identificação dos impetrantes, e outros relativos ao certame, à inscrição e a custos com hospedagem e deslocamento. É o relatório. Decido. De uma primeira apreciação da peça de ingresso, e antes de realizar a análise da admissibilidade da ação mandamental nos moldes propostos, necessário colher maiores esclarecimentos acerca da pertinência subjetiva referente à autoridade apontada como coatora, consoante verificado no § 3o do art. 6o da Lei 12.016/09. Relevante consignar de pronto que não se descuida que os impetrantes tenham pontuado que a atuação da banca examinadora teria atuado por delegação da autoridade indicada na exordial. No entanto, resta imprescindível para a adequada especificação do polo passivo que se demonstre, com maior precisão, se o ato apontado como ilegal se restringe a mera execução dos serviços contratados pelo Órgão em questão na forma das normas editalícias, ou se compõe decisão discricionária quando do planejamento do certame e tomada pela própria entidade contratada, ainda que mediante delegação. Assim, não havendo ato concreto, individualizado da autoridade dita coatora a legitimar sustentada ação/omissão, genericamente imputada à Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para os impetrantes esclarecerem a pertinência subjetiva da autoridade apontada como coatora em detrimento da atuação da banca examinadora, facultando-lhe emendar à inicial para indicar efetivamente qual o ato particularizado que praticara a autoridade dita coatora, com indicação de data de prolação, bem assim adequar a pretensão deduzida ou, ainda, caso deseje, e observando o que dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09, alterar o polo passivo, sob pena de indeferimento liminar da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator